Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720586-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LUIZ CARLOS RODRIGUES TEIXEIRA APELADO: ANGELO DO CARMO, CONDOMINIO DO SHOPPING PLAZA MAYOR, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatária do recurso de apelação (ID 22082777) não possui procuração para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE o apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator